Tribunal: STF
Processo: ADI 6513
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO AO ART. 123, I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA QUE ATRIBUI FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA, DO CONSELHO DA JUSTIÇA MILITAR, AUDITORES MILITARES INATIVOS. LIMITAÇÃO ILEGÍTIMA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPREENSÃO RESTRITIVA DA PRERROGATIVA DE FORO. INATIVIDADE DE MAGISTRADO. PROCEDÊNCIA.



    1. A  extensão do alcance do foro por prerrogativa de função a cargos que não foram contemplados na Constituição da República contraria normas convencionais que asseguram o duplo grau de jurisdição em matéria penal.



    2. No exercício  do poder que lhe outorga o art. 125 , § 1º, da CRFB, os Estados só podem conferir foro por prerrogativa de função para autoridades cujos similares na esfera federal também o detenham, em respeito ao princípio da simetria.



    3. Evolução jurisprudencial  em torno de uma compreensão restritiva da prerrogativa de foro. Precedentes.



    4. O Plenário deste Tribunal consolidou o entendimento de que a aposentadoria do magistrado faz cessar a regra excepcional do foro por prerrogativa de função, transferindo a competência para processamento e julgamento de eventual ilícito penal para o primeiro grau de jurisdição: RE 549.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, , Tribunal Pleno, DJe 30.05.2014, Tema n.º 453 da  Repercussão  Geral. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente  declarando-se a inconstitucionalidade das expressões “membros do Conselho da Justiça Militar, inclusive os inativos e membros da Defensoria Pública”, contidas no art. 123, I, a, da Constituição do Estado da Bahia.